Tribunal: TJDFT
Processo: 0027677-91.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie ED – Embargos de Declaração no Agravo Interno em Apelação Cível Processo N. 0027677-91.2014.8.07.0018 ED AI AP Embargante DISTRITO FEDERAL Embargados AMENAIDE SILVA FRANCO e OUTROS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (Id. 9155709) em face do v. Acórdão Id. 9155701, que conheceu do Agravo Interno e negou-lhe provimento. Nas razões recursais, sustenta o Embargante a necessidade de sobrestar o feito até o julgamento dos Embargos Declaratórios opostos no Recurso Extraordinário n° 870.947 (Tema 810). Na decisão Id. 9155705, em observância à decisão do excelso Supremo Tribunal Federal, foi determinado o sobrestamento dos presentes Embargos de Declaração, até o julgamento final da controvérsia. A controvérsia foi solucionada e os autos vieram conclusos. Decido. No julgamento final do RE 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-E, independentemente da existência de precatório. Assim fundamentou o Min. Relator Luiz Fux, in verbis: “O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs no 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao segundo período, isto é, quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Isso porque a norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação ao concluir-se a fase de conhecimento. (...) Entendo, assim, que a remuneração da caderneta de poupança prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, não consubstancia índice constitucionalmente válido de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, uma vez que desvinculada da variação de preços na economia, como revelam os ângulos lógico-conceitual, técnico-metodológico, histórico-jurisprudencial e pragmático-consequencialista apresentados supra. (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.” Ao analisar os Embargos de Declaração opostos, o Ministro Luiz Fux sobrestou a aplicação da decisão tomada no RE n. 870.9471, acerca da correção monetária de débitos da Fazenda Pública, aos processos suspensos nas demais instâncias, até que o plenário apreciasse o pedido de modulação dos efeitos do acórdão daquele julgado. Na sessão realizada no dia 3.10.2019, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE n. 870.947/SE, rejeitando-os, de forma que não há se falar em modulação dos efeitos da tese fixada sobre o referido Tema pela Corte, permanecendo incólume a decisão anterior prolatada em plenário. Nesse contexto, deve ser mantida a correção pelo IPCA-E, nos moldes decidido no julgado ora recorrido. Assim, tendo em vista que o v. Acórdão embargado se encontra de acordo com a decisão paradigma do excelso Supremo Tribunal Federal, dou por prejudicados os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora